Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0733199-83.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. É cediço que a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios é indispensável para a outorga da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em análise, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a precariedade financeira da pessoa jurídica recorrente a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não fazem presumir a ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias, e do preparo recursal, que é módico no Distrito Federal, não prejudicando a sua subsistência. Ressalto que a recorrente não cumpriu a integralidade da decisão ID 45983864, no sentido de anexar demonstração contábil apta a demonstrar a situação econômico-financeira da pessoa jurídica no momento do recolhimento das custas processuais e preparo propriamente dito. Conquanto a gratuidade de justiça também possa ser concedida às pessoas jurídicas, é imprescindível que seja demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVACÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que e entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes." (STF, AGRG noAGRG no MI 932/DF, Pleno, rel. Min. Presidente, DJe 30.06.2015). Dessa forma, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício, pois, conforme já mencionado, os documentos juntados não demonstram a sua hipossuficiência, razão pela qual não prospera o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se que no Juizado Especial Cível o preparo do recurso compreende o recolhimento de 2 (duas) guias, sendo uma referente ao preparo recursal propriamente dito e outra relativa às custas processuais do primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 29, inciso I, e 31, § 1o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, fica intimada a recorrente, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher as custas processuais e o preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito